Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-78.2015.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. ART. 226, II, DO CP. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A instrução de processos que tratam sobre delitos sexuais é melindrosa, pois que, quase sempre, o crime é cometido às ocultas, em lugares ermos, sem a presença de testemunhas. Nesse contexto, o alcance da verdade real impõe a combinação de informações prestadas pela vítima, por relatos de conselheiros tutelares, psicólogos, professores, agentes policiais e demais familiares.
- O crime, ora em análise, não possui testemunhas diretas, nem, tampouco, deixou qualquer tipo de vestígio. Em sendo assim, e, principalmente, por se tratar de adolescente com desenvolvimento mental atrasado, há que se dar credibilidade às informações apresentadas pela vítima, já que corroboradas com as demais provas apresentadas nos autos.
- Segundo orientação emanada do STF não cabe ao Poder Judiciário apreciar a inconstitucionalidade de preceito secundário de norma penal incriminadora, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e da separação de poderes.
- Não restando demonstradas quaisquer das circunstâncias elencadas no art. 226, II, do CP, a referida causa de aumento de pena deve ser decotada da reprimenda final.
- Sentença reformada parcialmente .
- Recurso parcialmente provido.